Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701005-58.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 3177034, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 37051306 – p. 16/19), determinou o sobrestamento do recurso especial, nos seguintes termos: No caso, conforme antes assinalado, não há dúvidas de que a questão jurídica suscitada no especial apelo, a saber, "são inaplicáveis os efeitos modulatórios à presente demanda diante da ausência de mudança jurisprudencial, devendo incidir de imediato os efeitos da decisão proferida pela Suprema Corte, sob pena de violação aos princípios da proteção à confiança, da publicidade e da segurança jurídica" (fl. 351), mostra-se dependente da solução conferida pelo Excelso Pretório no Tema 1.093/STF. Assim, tenho que o recurso especial deve ser sobrestado (1.031, § 2o, do CPC), visto que a matéria objeto do extraordinário lhe é prejudicial. EM RAZÃO DO EXPOSTO, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Remetidos os autos ao STF, esta Suprema Corte (ID 37051308) determinou a observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.287.019 (Tema 1.093). Nesse contexto, e tendo em vista que o recurso especial encontra-se sobrestado no âmbito da Corte Superior, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014